Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA RECORRIDO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após a preclusão da decisão Id. 75635067, que rejeitou o pedido de penhora, requeira a Exequente as medidas pertinentes. Saliento que o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo sem indicação de bens pela Exequente, os autos serão arquivados provisoriamente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora